Tribunal: TJSP
Processo: 1010700-04.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Procedimento cirúrgico para colocação de próteses mamárias. Autora que reclama falha por parte da demandada, que teria causado dores, com necessidade de novo procedimento cirúrgico reparador, mormente considerando a campanha de "recall" realizada pela própria demandada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Procedimento cirúrgico para colocação de próteses mamárias. Autora que reclama falha por parte da demandada, que teria causado dores, com necessidade de novo procedimento cirúrgico reparador, mormente considerando a campanha de "recall" realizada pela própria demandada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à reforma para o acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade, contudo, de comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade com o serviço reclamado. Prova pericial que concluiu pela ausência de falha na prestação dos serviços por parte da ré, não tendo havido indicação para a substituição das próteses. Acervo probatório que, no seu conjunto, afasta a pretensa imposição de obrigação de fazer, não havendo tampouco respaldo para o pedido de indenização material ou moral. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso dos autos que estava mesmo a exigir o desfecho de improcedência da Ação. Verba honorária sucumbencial que comporta majoração para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*